Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC e art. 26 da LEF, em razão do pagamento do débito e do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).
2. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das CDAs canceladas, com base no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
3. O apelante sustentou que o cancelamento da inscrição da dívida ativa antes da sentença atrairia a aplicação do art. 26 da LEF, afastando a condenação em honorários, por não ter dado causa à demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, diante da extinção da execução fiscal em razão do cancelamento das CDAs após a apresentação de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade.
6. O art. 26 da LEF aplica-se apenas quando o cancelamento da dívida ativa ocorre antes da citação e da apresentação de defesa pelo executado.
7. No caso, a exceção de pré-executividade foi apresentada antes do cancelamento das CDAs, o que afasta a aplicação do art. 26 da LEF.
8. A jurisprudência do STJ (Tema 143) e do TJDFT reconhece que, em tais hipóteses, deve-se apurar quem deu causa à demanda, sendo cabível a condenação da Fazenda Pública quando esta reconhece erro no lançamento do débito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.